Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. FRAUDE NA EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE TRATAMENTO DE DADOS DE MANEIRA INADEQUADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DO BOLETO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. No julgamento do REsp n. 2.077.278/SP1, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 3/10/2023, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade da instituição financeira na hipótese de vazamento de dados que facilitam a aplicação de golpes. Consignou-se na ementa do julgamento que “[p]ara sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada”.
3. Constou ainda na ementa do mencionado julgado que “[s]e comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).”
4. Na hipótese, não há provas de que o autor tenha entrado em contado com o banco por meio de central de atendimento oficial, uma vez que o autor se limitou a juntar um fragmento de mensagem (ID56424877). Tampouco existem provas de que a instituição bancária costumava enviar os boletos por e-mail.
5. Inexistindo indícios de malversação de dados pelo recorrido, a fraude se situa no âmbito do fortuito externo e deve ser atribuída a fato exclusivo do autor - que não atuou com a diligência necessária ao não conferir o nome do beneficiário do boleto antes de finalizar a transação - e do terceiro fraudador, combinação apta a excluir a responsabilidade do banco na forma do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC.
6. Precedente: Acórdão 1818554, 07005048420238070002, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2024.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa.